Tribunal: STF
Processo: Rcl 54334
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Timon em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo n° 0017366-96.2018.5.16.0019, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que, na origem, se trata de Reclamação Trabalhista formalizada por Daiana Silva Oliveira Sousa contra si e em face de Lidercoop - Cooperativa Líder de Trabalho em Apoio as Administrações Públicas Municipais, objetivando a condenação no pagamento de verbas trabalhistas.



    Afirma que, na instância de piso, a demanda foi julgada procedente para declarar a responsabilidade subsidiária da Municipalidade e que, mesmo diante de todas as irresignações no percurso do iter processual, o entendimento assentado em primeiro grau restou confirmado. 



    Aduz que,



    “[o] Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.16, em face do antigo teor da Súmula 331 do TST, que responsabilizava a Administração Pública de forma indiscriminada, jugou constitucional o parágrafo 1° do artigo 71 da Lei de Licitações, para vedar a condenação automática da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada no processo de terceirização, o que, em última análise, visa também desestimular as condutas fraudulentas dos contratados que agem de má-fé durante a relação firmada com a Administração Pública”.(e-doc 1. fl 10)



    Entende que “[n]o caso em tela, a Administração Pública não foi omissa na fiscalização contratual, assim como obedeceu todos os preceitos legais relativos ao processo de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços(...)”.



    Requer 



    “b) liminarmente, a teor da argumentação supra e dos documentos apresentados, comprovada a ofensa à autoridade da decisão do STF, seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista nº 0017366-96.2018.5.16.0019, que tramita na 19ª Vara Federal do Trabalho (Município de Timon /MA), bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação;



    d) por fim, seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas.”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que apesar de se ter indicado o TRT16 como autoridade reclamada, entendo que se deve conhecer da reclamação a partir da análise do último ato decisório exarado no processo de referência.



    Assim, após consulta ao sistema eletrônico pela numeração única do, verifico que o TST, negou provimento agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896-A, § 5º, da CLT.



     Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 5º, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF, prevalecendo, assim, o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC).



    Quanto a matéria de fundo, a tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    No caso, o ato reclamado está assim ementado:



     “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO. A competência da Justiça do Trabalho, ou de qualquer outro ramo do Judiciário, não se define em razão da natureza das normas legais aplicáveis ao caso concreto, mas sim em razão da natureza da pretensão que é colocada diante do Estado-juiz. No nosso direito processual trabalhista, basta que o pedido e a causa de pedir estejam relacionados com as hipóteses constitucionais do art. 114 da CF/88, para que se tenha reconhecida a competência da Justiça Laboral. COOPERATIVA DE TRABALHO. DESCARACTERIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DE MÃO DE OBRA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO COM A COOPERATIVA E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SÚMULA 331, INCISOS IV E V, DO TST. A condenação subsidiária do ente público exige a análise e efetiva demonstração, na situação concreta, de sua conduta culposa, omissiva ou comissiva, tanto no que concerne ao procedimento de escolha da empresa contratada (culpa in eligendo), quanto ao exercício do dever-poder de fiscalização do cumprimento das obrigações oriundas do contrato (culpa in vigilando). Na hipótese, restando comprovado que houve desvirtuamento do sistema de trabalho cooperativo e a configuração da terceirização ilícita de mão de obra com o Município reclamado, o reconhecimento da relação de emprego com a cooperativa e a condenação subsidiária do Município pelo pagamento das verbas rescisórias são medidas que se impõem à vista da jurisprudência dominante do C. TST, solidificada nos incisos IV e V da Súmula 331 do TST. Recurso do Município Desprovido”. (e-Doc 5, fl. 1).



    Ademais, do voto proferido pelo relator no acórdão, extrai-se o seguinte:



    “De início, vale ressaltar que a condenação subsidiária do ente público exige a análise e efetiva demonstração, na situação concreta, de sua conduta culposa, omissiva ou comissiva, tanto no que concerne ao procedimento de escolha da empresa contratada (culpa in eligendo), quanto ao exercício do dever-poder de fiscalização do cumprimento das obrigações oriundas do contrato (culpa in vigilando). Na hipótese, restando comprovado que houve desvirtuamento do sistema de trabalho cooperativo e a configuração da terceirização ilícita de mão de obra com o Município reclamado, o reconhecimento da relação de emprego com a cooperativa e a condenação subsidiária do Município pelo pagamento das verbas rescisórias são medidas que se impõem à vista da jurisprudência dominante do C. TST, solidificada nos incisos IV e V da Súmula 331 do TST. ”(e-Doc 5, fl. 4)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG.



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Timon, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    À Secretaria para que inclua o Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente